Tribunal: TJPA
Processo: 0017461-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017461-52.2018.8.14.0401

APELANTE: RICARDO BRENO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PRSENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE INOMINADA. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.

O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que é permitida a ação dos policiais quando houver estado de flagrância, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes;

da dosimetria

2.

In casu
, apesar do julgador ter valorado negativamente três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal, fato este que impede a redução da reprimenda em patamar inferior, razão pela qual improcedente o pleito.

3.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
identificou a ausência de agravantes e atenuantes, bem como a inexistência de causas de aumento na terceira fase. Por fim, tornou a pena de 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

4.

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante inominada em razão da violação do domicílio do réu, inviável o seu reconhecimento, pelos mesmos fundamentos utilizados para rejeitar a preliminar suscitada.

4.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RICARDO BRENO ALMEIDA DE SOUZA, condenado à pena de 05 anos de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, por ter infringido o artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4" Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas Razões, a defesa pede a reforma da pena base, para que seja imposta no mínimo legal. Por fim, o reconhecimento da atenuante inominada com fundamento na busca ilegal realizada no imóvel do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento do apelo e acolhimento da preliminar arguida, afim de declarar o processo nulo e a consequente absolvição do apelante.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes na exordial acusatória:

“(...) Narra a exordial que, no dia 06/08/2018, policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Coqueiro, quando ao transitarem pela Rua Esperantista, em Belém, foram informados por transeuntes que RICARDO BRENO ALMEIDA DE SOUZA realizava o comércio de entorpecentes na referida rua, em sua residência de n° 134. De informação, a guarnição deslocou-se até o imóvel supramencionado, observaram que o então denunciado estava em frente à casa e, ao notar a guarnição, tentou desvencilhar-se do entorpecente e concomitantemente adentrou em sua residência, no entanto foi surpreendido pela equipe policial e recebeu voz de prisão (...)”.

São fatos.

No que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos, isto pelas provas técnicas e testemunhais inclusas, tanto assim que não constituem objeto de irresignação recursal.

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL

INVASÃO DE DOMICÍLIO

A defesa pede o reconhecimento da busca ilegal realizada no imóvel do apelante por ausência de mandado judicial para o ingresso na residência.

Não assiste razão à defesa.

Em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que o ingresso pela polícia na residência em que há situação de flagrante não configura ilegalidade.

No caso, os policiais estavam fazendo uma ronda ostensiva no bairro do Coqueiro quando foram informados por populares que na rua Esperança, casa 134, havia a venda de entorpecentes. Em ato contínuo, a guarnição se deslocou até o imóvel, observaram que o então denunciado estava em frente à casa e, ao notar a guarnição, tentou desvencilhar-se do entorpecente e concomitantemente adentrou em sua residência, no entanto, foi surpreendido pela equipe policial e recebeu voz de prisão. No ato da prisão foram apreendidos 23 porções de ervas prensadas, totalizando 31,8 gramas de maconha.

De acordo com a testemunha de acusação JOÃO PAULO CASTRO DE LIMA, também presente na prisão em flagrante, narrou em audiência:

“Que não se recorda se a denúncia foi feita pessoalmente ou por telefone; Que se dirigiu com a guarnição para o local indicado: Que o réu estava na frente do imóvel e tentou fugir para dentro dele após avistar os policiais; Que a porta estava aberta; Que o réu adentrou na casa; Que fizeram uma abordagem de rotina e não tinha nada com o acusado; Que viu o momento em que o acusado jogou uma embalagem pela janela da casa em direção ao quintal; Que o declarante pulou a janela e viu que o material se tratava de drogas; Que havia cerca de 20 porções de maconha; Que em um primeiro momento o acusado admitiu a propriedade da droga, mas não lembra se o réu confessou ou negou em delegacia; Que não recorda se o réu falou que o entorpecente era para consumo ou para venda; Que não se recorda se a denúncia anônima era direta ao acusado; Que havia uma mulher no imóvel; Que a casa era humilde, de madeira (Id. 16019096)”.

Em Juízo, a testemunha de acusação, EDSON DA SILVA CARVALHO, que participou da prisão em flagrante do Apelante, relatou:

(...) Que um cidadão avisou a guarnição que havia alguém em certa rua comercializando drogas; Que não recorda se o popular descreveu as características do acusado, mas que só havia o acusado nessa determinada rua; Que na viatura estava o declarante e mais dois policiais; Que o acusado estava na frente de casa e quando viu a guarnição tentou evadir-se, porém foi detido por um dos policiais, que este viu o réu jogar o entorpecente para o outro lado da janela da casa; Que salvo engano foram encontradas 22 porções divididas de maconha com o réu; Que o réu admitiu a propriedade da droga; Que não se recorda se foi encontrado dinheiro na residência; Que não se recorda se o réu admitiu a venda da droga; (Id. 16019096) (...)”.

Por derradeiro, o apelante negou os fatos. Contudo, sua versão resta isolada nos autos, senão vejamos:

(...) Que estava na hora errada no local errado; Que tem uma amiga que morava no imóvel revistado e tinha um romance com ela; Que foi à casa dela no dia dos fatos; Que quando viu os policiais não fugiu, continuou na casa; Que os policiais entraram na casa: Que como o declarante estava usando tornozeleira, ele foi mal visto: Que os policiais acharam a droga no chagão do lado, mas não foi lá dentro: Que o entorpecente não estava com o réu e ele falou que não era dele; Que havia três policiais, dois permaneceram com o réu e a mulher na casa e o terceiro pulou para trás e achou a droga; Que a porta da casa estava aberta; Que na rua havia bastante gente” (...) (Id. 16019096).

Cumpre ressaltar que a denúncia feita por populares quando aliadas a outros fatores indiciários, pode sim respaldar a ação policial e, posteriormente, futuro inquérito policial, ao contrário do que afirma o apelante, até porque, é dever da autoridade policial apurar as notícias de crimes mesmo advindas de pessoas não identificadas. Logo, a busca domiciliar está pautada sob a égide da legalidade. Ademais, a jurisprudência tem assentado no sentido que a busca domiciliar quando embasada em fundadas suspeitas permite o ingresso no domicílio do suspeito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES.

CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Il - Quanto à alegação de que houve violação ao domicilio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicilio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicilio prevista no inciso XI do art. 5° da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicilio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021). IV -
In casu
, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com individuo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu. V - Dai a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicilio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pede a reforma da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais "culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime".

Vale transcrever, na parte que interessa, o referido
decisum
(ID - 8226371):

”Atento às diretrizes do artigo 5°, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 42 da Lei n'. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu RICARDO BRENO ALMEIDA SILVA. Culpabilidade evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de que sua conduta, possuir ou portar droga para tráfico criminosa (negativa); Antecedentes criminais imaculados (positiva) (fs. 115/115v); Conduta social é desconhecida eis que não há elementos no autos se o acusado tem emprego fixo (positiva); personalidade não sendo aferida nos autos (positiva); motivos do crime não o favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa); Circunstância do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa); consequências do crime relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa); Comportamento da vítima (a saúde pública), não há como ser analisada (positiva); sua situação econômica presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo). Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa inexistindo causas atenuantes e agravantes de pena, assim como, causas de diminuição e aumento da reprimenda, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa o regime inicial da pena
acima mencionada é o SEMIABERTO
, em estabelecimento prisional apropriado do estado”.

Não merece prosperar a tese da defesa. Analisando o édito condenatório, constata-se que apesar do magistrado ter valorado três circunstâncias judiciais negativas, manteve a pena-base no mínimo legal, ou seja, fixou-a em 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme se observa, a pena-base foi imposta no mínimo legal, fato este que impede a redução da reprimenda em patamar inferior, razão pela qual improcedente o pleito.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
identificou a ausência de agravantes e atenuantes, bem como a inexistência de causas de aumento na terceira fase. Por fim, tornou a pena de 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante inominada em razão da violação do domicílio do réu, inviável o seu reconhecimento, pelos mesmos fundamentos utilizados para rejeitar a preliminar suscitada.

Conforme já afirmado anteriormente, o crime de tráfico de drogas é considerado crime permanente, cujo flagrante se protrai no tempo e torna prescindível a autorização judicial, se presentes indícios posteriormente confirmados da situação de flagrância, conforme ocorreu no presente feito onde foi encontrada certa quantidade de droga, conforme consta da denúncia e provas produzidas nos autos.

Assim sendo, mantenho condenação do apelante em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024